Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-57.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Termo de aditivo a contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos. Título executivo hábil. Reconhecimento. Apresentação de notas fiscais de serviço, em cujo verso consta o recebimento da prestação dos serviços, não impugnadas pela embargante-executada e sem que ficasse comprovado o seu pagamento. Recurso não

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Termo de aditivo a contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos. Título executivo hábil. Reconhecimento. Apresentação de notas fiscais de serviço, em cujo verso consta o recebimento da prestação dos serviços, não impugnadas pela embargante-executada e sem que ficasse comprovado o seu pagamento. Recurso não provido, com majoração dos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002114-57.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IRMANDADE
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, é apelado SOMED
COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002114-57.2020.8.26.0562 - Santos - F - Voto no 45.945
Voto no 45.945
Apelação Cível n.o 1002114-57.2020.8.26.0562
Comarca: Santos - 7a Vara Cível
Apelante: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos
Apelado: Somed Comercio e Industria de Equipamentos Hospitalares Ltda Epp
Juiz(a) de 1a Inst.: Fábio Sznifer
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Termo de aditivo a contrato
de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos.
Título executivo hábil. Reconhecimento. Apresentação de notas fiscais de serviço,
em cujo verso consta o recebimento da prestação dos serviços, não impugnadas
pela embargante-executada e sem que ficasse comprovado o seu pagamento.
Recurso não provido, com majoração dos honorários.
Trata-se de embargos à execução do termo aditivo ao contrato de
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos marca
Fanem, firmado entre as partes, julgados procedentes em parte pela r. sentença de fls.
355/357, de relatório adotado, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$
119,74 e fixar o valor da execução em R$ 65.799,99, atualizados para janeiro de 2020,
determinando o prosseguimento da execução nos autos principais, incidindo sob o
montante fixado correção monetária pela tabela prática do TJSP, e juros de mora de 1%
ao mês, a contar de janeiro de 2020, data em que elaborados os cálculos pela
embargante. Em razão da sucumbência majoritária, a embargante deverá arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da execução, ressalvada a gratuidade de justiça.
Apela a embargante-executada (fls. 360/372), renovando os argumentos
de ausência de título extrajudicial que ampare a execução, por não haver assinaturas de
duas testemunhas no contrato exequendo e de ausência de prova da efetiva prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002114-57.2020.8.26.0562 - Santos - F - Voto no 45.945
dos serviços, pois o contrato previa o pagamento mediante a entrega da respectiva Nota
Fiscal e do relatório de visitas preventivas e manutenção, além de ficha individual dos
equipamentos com a entrega para o “de acordo” do responsável pela unidade, bem como
as cópias das fichas aos pedidos de pagamento mensal. Observa, ainda, que a visita
corretiva apenas se realizaria após a aprovação dos orçamentos das peças utilizadas às
fls. 50/55, conforme cláusula 4a, §1o, mas a embargada não anexou aprovação de
orçamento, o que torna inválida a cobrança das citadas peças.
Recurso processado e respondido pela credora (fls. 701/707), que se
bateu pelo não provimento do apelo, pois todos os títulos foram protestados e
acompanhados dos recibos dos materiais vendidos, sendo certo, ainda, que o desconto
de 10% se referia apenas aos pagamentos feitos num prazo de 90 dias a partir do
faturamento. Pugna, por fim, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois foi
ofertado nos autos da execução o imóvel situado em Santos na Rua Braz Cubas, no 28,
no valor de R$ 79.692,84, como garantia à execução.
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, a r. sentença não está a merecer
qualquer reparo.
A embargante-executada não nega a emissão do título e também não fez
prova de que a dívida foi paga ou, de alguma forma, extinta.
Como se vê, as razões do apelo são a mera repetição dos embargos à
execução apresentados, daí porque rogo vênias para transcrever trecho da
fundamentação da r. sentença, que bem ilustra a respeito dos fatos:
“Com efeito, os documentos que acompanham a inicial da ação executiva
são suficientes para autorizar a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1002114-57.2020.8.26.0562 - Santos - F - Voto no 45.945
Em outras palavras, é certo que há prova documental suficiente da dívida da
embargante, conforme se observa pelos documentos juntados com a inicial da
execução. Além disso, ainda que a embargante tenha refutado a execução do
débito, é certo que não há como afastar a legitimidade dos documentos
trazidos, nem negar a existência da dívida.
Neste contexto, em que pese a insurgência da embargante, sob a alegação de
inexistência de título executivo, pelos documentos juntados aos autos dos
presentes embargos, bem como da ação executiva, verifico que o débito
perseguido pela executada encontra-se lastreado no termo aditivo de fls.
159/163, que possui assinatura de ambas as partes contratantes, acompanhadas
de duas testemunhas, em cumprimento aos ditames do art. 784, inciso III, do
CPC, a revelar a plena validade da execução.
Ademais, verifico que a exequente, ora embargada, juntou aos autos da
execução a respectiva planilha de cálculos que embasou a execução do débito,
conforme fls. 244/246, sem que a embargante tenha impugnado os cálculos
apresentados, que devem prevalecer.
Em continuação, a embargada trouxe prova suficiente da dívida,
consubstanciada nas notas fiscais juntadas com a inicial da execução (fls.
166/176), sendo certo que no verso das notas fiscais há prova suficiente do
recebimento das mercadorias e do serviço prestado (fls. 177/182), de modo que
as alegações da embargante não são aptas para afastar a cobrança do débito.
Anoto, inclusive, que não há qualquer impugnação das notas fiscais juntadas
pela embargada, a revelar que o serviço foi efetivamente prestado. Desse modo,
em que pese as alegações trazidas por ocasião dos embargos, não há nenhum
indício de prova segura apta a afastar a cobrança do débito em questão.
Vale enfatizar, a embargante em nenhum momento negou a relação
comercial existente entre as partes, ou negou peremptoriamente que a
embargada tivesse prestado os serviços contratados, limitando-se a sustentar
que a embargada não produziu prova nesse sentido.
Nesta toada, é certo que a mera ausência dos relatórios de visita e
manutenção reclamados pela embargante trata-se de mera formalidade
dispensável, não configurando motivo suficiente para afastar o débito
exequendo. Assim, é essencial ressaltar que a embargante, na petição inicial,
em nenhum momento nega a contratação com a embargada.
De outro lado, a embargada comprovou a contento a existência de relação
entre as partes, sendo que os documentos que acompanham a ação executiva
comprovam a regular prestação dos serviços e a entrega da mercadoria, sem a
devida contraprestação pela embargante.
Destarte, a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório,
conforme artigo 373, inciso I, do CPC, sendo certo que eventual prova do
pagamento já deveria ter sido juntada com a inicial, conforme artigo 434 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1002114-57.2020.8.26.0562 - Santos - F - Voto no 45.945
Portanto, seja porque o embargante não juntou prova suficiente do
pagamento, seja porque há prova suficiente de que a embargante foi
efetivamente beneficiada pelos produtos e serviços prestados pela embargada, é
certo que o pedido de extinção da execução merece ser rejeitado, posto que o
débito e a execução são regulares e legítimos.
Assim, todas as exigências legais foram respeitadas, já que foi juntado o
termo aditivo devidamente assinado pelas partes e mais duas testemunhas, bem
como foram juntadas as notas fiscais como prova suficiente da prestação do
serviço e entrega da mercadoria, formando, inclusive, fato incontroverso.
Portanto, os documentos que embasam a execução se revestem de liquidez e
certeza, constituindo título executivo extrajudicial” (fls. 356/357).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da execução,
conforme manda o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator